Tribunal: TJMT
Processo: 1016125-09.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016125-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), W. A. VAZ & CIA LTDA - CNPJ: 04.841.377/0001-24 (EMBARGANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), JHENIFY SETUBA FELICIANO - CPF: 062.121.561-90 (ADVOGADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
W. A. VAZ & CIA LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO SAFRA S.A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEB
ASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
W. A. VAZ & CIA LTDA
e
m desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Agravo de Instrumento
em ID. 232711182
,
que negou provimento ao recurso
.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão ao não observar adequadamente a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ademais, sustenta a existência de contradição quanto à solicitação de devolução da
s cestas
.

Apresenta prequestionamento quanto
o artigo 14

da Lei nº 8.078/1990
e as Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, pugna
pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente
e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID. 241504155
.

É o relatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
W. A. VAZ & CIA LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado por
W. A. VAZ & CIA LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento em ID. 232711182, que negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL – SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS – ALEGAÇÃO DE GOLPE BANCÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Analisando o teor da longa inicial apresentada na origem, os documentos a ela anexos e o teor das razões recursais, verifica-se, na mesma toada da decisão recorrida, inexistente a alegada probabilidade do direito, na medida em que, de fato, revela-se premente à uma segura inferência da verossimilhança das intrincadas alegações propiciar prévios contraditórios judicial e dilação probatória à parte adversa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto

por
W. A. VAZ & CIA LTDA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 154841874 – autos de origem - PJE nº 1017617-10.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida pela autora, ora agravante, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se
deação
de repetição de indébito – dano material – cumulado com indenização por dano moral e pedido liminar proposta por W.A. Vaz & Cia Ltda. em face de Banco Safra S/A, aduzindo, em síntese, que comercializa mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, cestas básicas e que mantém a conta bancária n. 00583214-
3, agência
0145 junto ao réu. (...) Por fim, visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos
arts
. 9º e 10 do Código de Processo Civil, ao princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: a) especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) após cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). (...)”

Em razões recursais
(ID nº 219381672)
, o Agravante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.1.
Aduz a Agravante nota em seus extratos bancários que começam a ser debitados valores da sua conta bancária, recebendo a resposta da agravada que as quantias foram debitadas em razão da origem do pagamento, pois o cartão utilizando era supostamente clonado, e, por isso, a instituição bancária estava descontando os valores recebidos pelo cliente, e que inclusive, o risco da operação era da agravante;

1.2.
Argumenta que não há o que regularizar porque não existem débitos a serem regularizados, pois a cobrança é oriunda de fraude onde a parte agravante é vítima, portanto, tais cobranças são indevidas e ilegais;

1.3.
Afirma que a falha na prestação de serviço é clara e objetiva, ferindo o ordenamento jurídico devendo ser cessadas as cobranças ilegais na conta bancária da agravante, até porque a responsabilidade pela segurança das transações é da instituição financeira e jamais deverá ser transferida a consumidora, que é a parte mais fraca na relação;

1.4.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular 479, firmando a tese de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O pedido recursal liminar, na forma de efeito ativo para conceder a tutela antecipada requerida, fora indeferido, conforme
ID nº 220504699.

Considerando que não houve citação da parte adversa e, ainda, a ausência de qualquer prejuízo à agravada, desnecessária a sua intimação.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE:
W. A. VAZ & CIA LTDA

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido para que a parte agravada fosse compelido a não efetuar descontos pertinentes as transações oriundas de fraude na conta bancária do agravante.

Pois bem.

Em acurada análise do material probatório acostado pelo agravante em primeiro grau, verifico que consta sob ID. 154259334 - Pág. 3, conversas com o delegado responsável pelo caso, cujo conteúdo levanta dúvidas quanto a destinação das cestas básicas.

Percebe-se, que consta na conversa que as cestas ficariam sob responsabilidade da Polícia Civil/MG, e estes dariam destinação para a mercadoria, sendo, na sequência, encaminhado o número de contato da delegacia responsável para o agravante se informar sobre a referida destinação.

Ou seja, ao que tudo indica, o agravante estaria tentando reaver a mercadoria vendida, e embora sustente que a conversa com o delegado induz que a mercadoria não seria reavida, o contexto da conversa não confirma tal alegação.

Ressalta-se que, não fora juntada qualquer conversa ou tentativa de contato com a delegacia regional responsável pelas cestas, muito embora o agravante tenha solicitado o contato para deliberar sobre a questão.

Em outras palavras, não há indícios claros de que a mercadoria deixou de ser reavida.

Não se pode olvidar que, caso o autor, ora agravante, tenha sido restituído da mercadoria vendida e posteriormente apreendida, impedir a restituição dos valores derivados da operação comercial efetivamente desfeita incorreria em enriquecimento ilícito do recorrente, o que deve ser combatido.

Nesse espeque, por mais que a parte agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que também foi vítima de golpe/fraude, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão exige maior dilação probatória, devendo ser resguardado o direito ao contrário e ampla
defesa,razão
pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Registro, ainda, que
atutelaantecipada
pode ser requerida e concedida a qualquer momento e fase processual,
bastandoa
efetiva comprovação da verossimilhança, com a iminência do dano irreparável, portanto, havendo alteração no contexto fático jurídico dos autos, sobretudo em relação a recuperação da mercadoria, é plenamente possível nova avaliação do pleito.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO – DESCONTOS INDEVIDOS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravante reconhece que contratou um empréstimo junto à Agravada, entretanto, alega que o prazo de pagamento do contrato já se encerrou e que, por isso, os descontos efetuados em seu contracheque são indevidos.

2. Desse modo, a princípio, não restou inequivocamente demonstrada a probabilidade do direito reclamado na origem, portanto, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados, uma vez que a parte reconhece a contratação do serviço de empréstimo, ainda que alegue o decurso do prazo para pagamento, não restando demonstrado o periculum in mora.

3. Compete ao Juízo de origem a análise da existência de contrato, bem como da sua legalidade e da legalidade dos descontos efetuados no contracheque da parte Requerente, para fim de concessão de tutela que visa suspensão dos descontos, por confundir-se com o mérito da própria demanda declaratória e demandar a instrução processual. 4. Decisão mantida, recurso desprovido.”

(N.U 1027684-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito pretendido, razão pela qual, mantenho inalterada a decisão vergastada.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de
omissão e
contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por
W. A. VAZ & CIA LTDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024